Tribunal: TJES
Processo: 5011065-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011065-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno e agravo de instrumento interpostos pela contra decisões proferidas em execução fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. No agravo de instrumento, a agravante buscava suspender a execução fiscal sob o argumento de que o débito estaria integralmente garantido por seguro-garantia, ofertado em tutela cautelar antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia ofertado pela agravante possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional; (ii) avaliar os efeitos da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro sobre a admissibilidade do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O seguro-garantia, embora tenha o efeito de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos à execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, que possui rol taxativo.

4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o seguro-garantia não se equipara ao depósito integral do débito para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento firmado no REsp 1.156.668/DF (Tema 378).

5 - A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, quando expressamente exigido, caracteriza deserção, configurando vício que impede o conhecimento do agravo interno, em observância ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Agravo interno não conhecido por deserção. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151 do CTN.

A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro impede o conhecimento do agravo interno por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 151; Código de Processo Civil, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010 (Tema 378).

STJ, AgInt no REsp 2.081.587/SP, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 03.09.2024.

STJ, AgInt no REsp 1.991.283/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do agravo interno interposto, em razão de sua deserção, e conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011065-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO PELA DESERÇÃO

Preliminarmente, verifica-se que, através da decisão adunada ao id. 9451272, a petição contendo o pedido de concessão de tutela provisória de urgência recursal (id. 9394656) aviada pela agravante foi recebida como Agravo Interno, e determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento recurso.

O agravante juntou aos ids. 9671840 e 9672720, a guia e o comprovante de pagamento do preparo do agravo interno na forma simples.

Ocorre que, conquanto expressamente intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, considerando a ausência da realização do preparo recursal na forma determinada, tenho por ausente,
in casu
, um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, restando violado, assim, o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, não conheço do agravo interno interposto no id.
9394656
, em razão da deserção.

MÉRITO

C
onsoante relatado, c
uida
-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
, eis que irresignada com a decisão id. 48104680 proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5011592-79.2023.8.08.0024, ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou o pedido de suspensão da ação executiva, em razão de oferecimento de seguro-garantia em ação cautelar antecedente, e deferiu parcialmente o requerimento do agravado, exequente, a fim de promover a pesquisa no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, visando a penhora de dinheiro nas contas da executada DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0053-68, até o limite do débito fiscal, cujo montante indicado é de R$ 18.707.400,91 (dezoito milhões, setecentos e sete mil, quatrocentos reais e noventa e um centavos).

Em suas razões
(id. 9363838) a agravante aduz, em síntese, que:
I
) o débito cobrado pelo
Fisco Estatal
encontra
-se
integralmente garantido por seguro-garantia ofertado na tutela cautelar antecedente nº 5030678-70.2022.8.08.0024,
ajuizada anteriormente à demanda
executiv
a
;
I
) “
a Agravante, antes mesmo de ser citada para responder aos termos do feito executivo originário do presente recurso, apresentou manifestação noticiando a garantia e informando a existência de causa prejudicial externa que impacta no deslinde do feito de origem (pendência de discussão acerca da legalidade do crédito tributário no âmbito judicial), tendo ao final pugnado pelo seu sobrestamento
”; III) “
a exceção contida no
a
rtigo 10 acima transcrito não alcança o presente caso, eis que houve efetivamente a garantia integral da execução mencionada no Artigo 9º através da apresentação espontânea de Seguro
”
; IV)
a decisão recorrida
deu interpretação
contra legem
ao
art
igo
9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 e art. 835 do CPC, que
equiparam

de forma expressa
o seguro-garantia à penhora
; V) o s
eguro
-garantia
tem o condão de sobrestar os atos coercitivos do feito executivo, preservando o direito do credor sem, contudo, impor medidas coercitivas adicionais ao executado
, ante a possibilidade de sua conversão de forma automática em dinheiro final do processo; IV) a decisão agravada, que determinou “
a penhora online no valor de mais de R$ 18 milhões de reais na véspera do vencimento de tributos correntes acarreta grave risco à continuidade das atividades da Agravante, eis que a constrição de tais valores comprometerá significativamente o fluxo de caixa, inviabilizando a empresa de cumprir com suas obrigações fiscais e operacionais regulares
” ameaçando a sobrevivência da empresa e colocando em risco o emprego de seus funcionários e de toda a cadeia produtiva advinda de sua atividade.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 9390177, pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, por força do disposto no artigo 36, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão de meu afastamento desta corte, concedidos através do Atos Especiais nº 286 e 300/2024.

A agravada formulou novo pedido de concessão de tutela provisória de urgência recursal (id. 9394656).

O pedido foi novamente indeferido pelo substituto legal, através da decisão adunada ao id. 9451272, ocasião em que a petição contendo o pedido de concessão de tutela provisória de urgência recursal (id. 9394656) foi recebida como Agravo Interno, e determinado à agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interno.

O agravante juntou aos ids. 9671840 e 9672720, a guia e o comprovante de pagamento do preparo do agravo interno.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 9707485), pugnando pelo desprovimento recursal
.

É o breve Relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Na espécie, a executada, ora agravante, apresentou de forma antecipada, nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente registrado sob o n.º 5030678-70.2022.8.08.0024, seguro-garantia destinado a assegurar o crédito exequendo vinculado à ação de execução fiscal que originou o presente recurso, referente ao Auto de Infração n.º 5.061.236-6.

Naquela oportunidade, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela requerida, determinando que o Auto de Infração n.º 5.061.236-6 não constituísse óbice à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravante, desde que referido débito fosse o único impedimento existente.

Consoante delineado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe, como cediço, a existência de risco de dano grave, concreto e atual.

Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, ou insatisfação, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo agravante,
n
o que tange à matéria objeto do presente agravo de instrumento, consoante a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguro-garantia não se equipara ao depósito do montante integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

A propósito, trago à colação o citado artigo:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Quadra registrar, que o Tribunal da Cidadania, ao analisar a taxatividade do artigo 151, do Código Tributário Nacional, no julgamento do
RESp 1.156.668/DF
(
Tema 378
), firmou a seguinte tese vinculante: “
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
”
.

Nessa esteira, a tese recursal de que o seguro-garantia seria capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por ser equiparável ao depósito integral da dívida, não merece prosperar, por não constar tal instrumento no rol previsto no citado dispositivo legal.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIADADE.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão proferido na origem não possui as omissões suscitadas pela parte Recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo ofensa aos arts.

489 e 1022 do Código de Processo Civil.

2.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o
seguro-garantia não é equiparável ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, considerada a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.081.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. REGISTRO NO CADIN ESTADUAL.
FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.

1. O acórdão recorrido consignou: "A fim de garantir o juízo e impedir quaisquer atos de constrição, a executada TIM ofereceu seguro garantia, conforme apólice juntada às fls. 54/72 dos autos originários. Nesse aspecto, respeitado o entendimento do juízo 'a quo' e acatando o entendimento da 13ª Câmara de Direito Público, admite- se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da Súmula nº 112 do STJ e do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, somente mediante depósito integral e em dinheiro. Com efeito, o seguro garantia tem o condão de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, mas não de suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a sobrestar a execução fiscal e/ou impedir a inscrição no CADIN. A teor do disposto no 'caput' e § 1º do art. 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008 que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais CADIN ESTADUAL, o registro do devedor ficará suspenso na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro e a suspensão do registro não acarreta a exclusão do cadastro. Nessas circunstâncias, ausente requisito para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósito integral e em dinheiro, não há que se falar em suspensão da execução fiscal, nem da inscrição no CADIN. (...) Ressalte-se, ademais, que o seguro garantia ofertado não foi emitido por instituição financeira e tem prazo de validade determinado, o que inviabilizaria inclusive a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, o que, de todo modo, não é objeto do recurso do Estado de São Paulo." (fls. 183-186 , e-STJ) 2. Com efeito, verifica-se não ter ocorrido violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3.
A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (
REsp 1.156.668/DF
Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).

4. Portanto,
o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

5. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. [...]

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INS TRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA.

I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bayer S.A.

objetivando reforma da decisão atacada. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido . [...]

IV - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos"
(
REsp n. 1.156.668/DF
,
repetitivo
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

V -
Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
A respeito:
AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 1º/10/2020.

VI - Nesse sentido: REsp n. 1.775.749/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020; REsp n. 1.796.295/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 22/4/2019
.

VII - Desta forma, tenho que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso merece provimento.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Destarte, conquanto o seguro-garantia tenha o condão de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos à execução, não possui efeitos sobre a exigibilidade do crédito, que só será suspensa nos casos expressamente previstos no artigo 151, do CTN.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator.